Tribunal: TJDFT
Processo: 0015123-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. PARTE DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE A TERRACAP. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO § 3° DO ART. 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 191 PARÁGRAFO ÚNICO E O ART. 102, DO CÓDIGO CIVIL. ÁREA EXCLUÍDA DO PEDIDO. TERRAS PARTICULARES.

1. A ocupação do particular de terras públicas ostenta mera detenção, a título precário, como simples tolerância, inviabilizando a justa posse capaz de conferir a aquisição da propriedade.

2. O pedido de usucapião é inviável se a área é pública, vedada pelos artigos 183, § 3° da Constituição Federal, art. 191, parágrafo único e o art. 102, do Código Civil.

3. Excluída a parte pública, pode ser reconhecida a usucapião de terras particulares de área remanescente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.